Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou preliminares de nulidade da citação e prescrição em execução por quantia certa. O recorrente requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do processo e eventual levantamento de valores penhorados. Contudo, ao receber os embargos à execução com efeito suspensivo, o próprio juízo já determinou as providências ora requeridas em sede liminar (ID 57090697). Feitas essas considerações, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias quanto a eventual falta de interesse quanto ao pedido liminar neste recurso. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403